Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO MILITAR. FILHAS MAIORES DE 21 ANOS. VIÚVA. REDISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI N. 3.765/60. OPÇÃO CONCEDIDA AO MILITAR QUE INGRESSOU ANTES DE 29/12/2000. MP 2215-10/2001. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de revisão de pensão militar, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, a autora requer a reforma da sentença a fim de que lhe seja concedido o direito à redistribuição da pensão no percentual de 50%. Aduz que a sentença viola a ordem de preferência elencada no artigo 7o, inciso I da Lei n. 3.765/60 alterada pela MP n. 2215-10/2001. Narra que, resta claro que a concessão da pensão aos beneficiários de 1a ordem exclui o direito aos beneficiários seguintes, no caso as apeladas. Sustenta que é notória a capacidade financeira das apeladas, sendo maior do que a da apelante, uma vez que sobrevivem confortavelmente sem o valor da pensão determinada.
2. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares, aduz em seu artigo 36: “§3o - Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou” 2.1. A Medida Provisória no 2.215-10/2001 também previu a modificação das condições para o estabelecimento de pensão. Contudo, assegurou aos militares que tomaram posse até 29/12/2000, a possibilidade de manter os benefícios da Lei n. 3.765/1960, mediante o pagamento de uma contribuição adicional equivalente a 1,5% de sua remuneração, o que ocorreu no caso dos autos. 2.2. Conforme consta do Processo de Pensão Militar referente à concessão do benefício de pensão, o de cujus optou pela manutenção dos benefícios previsto na Lei n. 3.765/60, conforme o artigo 36, §3o Inciso I da Lei n. 10.486/2002. 2.3. Assim, no caso dos autos, é devida a pensão às filhas que se encontrem em qualquer condição, ou seja, ainda que maiores, capazes e casadas. 2.4. Vale mencionar também que, consoante dispõe o enunciado da Súmula no 340/STJ, “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 2.5. Assim, na data do óbito do companheiro da autora, a lei vigente facultava ao militar a opção pela manutenção ou não do benefício previsto na Lei n. 3.765/60.
3. Jurisprudência: “(...) 2. O artigo 7o da Lei no 3.765/60, na redação original, conferia às filhas maiores e capazes de militar falecido o direito à pensão militar. 3. Posteriormente, com o advento da Medida Provisória no 2.131/2000, reeditada sob o no 2.215-10/2001, assegurou-se que os militares empossados até 29/12/2000 pudessem manter os benefícios previstos na Lei no 3.765/60, quanto ao pagamento da pensão militar aos beneficiários deles, desde que mediante contribuição mensal de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração, além da alíquota de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) que já eram obrigados a recolher. Essa MP permanece em vigor até os dias atuais, por ter sido editada antes da publicação da Emenda Constitucional no 32/2001. 4. Com base nessa normatização, afigura-se possível a concessão de pensão por morte às filhas maiores e capazes de militar falecido que foi empossado antes de 29/12/2000, mantendo os benefícios previstos na Lei no 3.765/60, e que tenha efetuado a contribuição adicional prevista na Medida Provisória no 2.215-10/2001. (...) “(07071965620208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 27/7/2021).
4. Precedente do STJ: “(...) 1. O benefício de pensão por morte de servidor militar, regulado pela Lei no 3.765/60, foi parcialmente alterado pela Medida Provisória no 2.215-10/01. 2. Os que eram militares na data da entrada em vigor da mencionada medida provisória adquiriram o direito de manter, no rol de beneficiários, filha maior e capaz, tal como previsto no art. 7o da Lei no 3.765/60, desde que optassem por contribuir com mais 1,5% de sua remuneração, além dos 7,5% obrigatórios. A regra de transição entre o novo e o antigo regime de pensão militar está diretamente ligada a essa contraprestação específica. (...)” (REsp 871.269/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, DJe 12/05/2008).
5. Apelo improvido.